Tribunal: STJ
Processo: 5034366-18.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76241 - SP(2025/0151037-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: STARLINK BRAZIL HOLDING LTDA.
ADVOGADOS
: ISADORA FINGERMANN PISANI - SP234443
CAROLINA DE QUEIROZ FRANCO OLIVEIRA - SP259644
NATHÁLIA RIBEIRO DIAS LATORRE - SP440159
ANA CAROLINA DE PAIVA MONTEIRO - SP449530
MARIA JULIA NOVAES DEL PICCHIA - SP510067
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO DE
COMPARTILHAMENTO
DE
MATERIAL
PORNOGRÁFICO
INFANTOJUVENIL.
PROVEDOR
DE
SERVIÇO
DE
INTERNET.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA REPRESENTANTE NO BRASIL PARA
FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. QUEBRA DE SIGILO DE
DADOS
CADASTRAIS
DE
USUÁRIOS
NÃO
INDIVIDUALIZADOS.
PROPORCIONALIDADE,
NECESSIDADE
E
ADEQUAÇÃO. DADOS ESTÁTICOS E CADASTRAIS. PRIVACIDADE
PRESERVADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PELA VIABILIDADE DA
REQUISIÇÃO EM PERÍODOS DELIMITADOS.
Recurso em mandado de segurança improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso
em mandado de segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 61362c22-df4f-4df3-bbbc-b371ccea124a

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76241 - SP(2025/0151037-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: STARLINK BRAZIL HOLDING LTDA.
ADVOGADOS
: ISADORA FINGERMANN PISANI - SP234443
CAROLINA DE QUEIROZ FRANCO OLIVEIRA - SP259644
NATHÁLIA RIBEIRO DIAS LATORRE - SP440159
ANA CAROLINA DE PAIVA MONTEIRO - SP449530
MARIA JULIA NOVAES DEL PICCHIA - SP510067
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO DE
COMPARTILHAMENTO
DE
MATERIAL
PORNOGRÁFICO
INFANTOJUVENIL.
PROVEDOR
DE
SERVIÇO
DE
INTERNET.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA REPRESENTANTE NO BRASIL PARA
FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. QUEBRA DE SIGILO DE
DADOS
CADASTRAIS
DE
USUÁRIOS
NÃO
INDIVIDUALIZADOS.
PROPORCIONALIDADE,
NECESSIDADE
E
ADEQUAÇÃO. DADOS ESTÁTICOS E CADASTRAIS. PRIVACIDADE
PRESERVADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PELA VIABILIDADE DA
REQUISIÇÃO EM PERÍODOS DELIMITADOS.
Recurso em mandado de segurança improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto pela Starlink
contra o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal
Brazil Holding LTDA
Regional Federal da 3a Região que, nos autos do MS n. 5034366-18.2024.4.03.0000,
denegou a segurança, julgando prejudicado agravo regimental, conforme os termos da
seguinte ementa (fls.
):
372/373
PROCESSO
PENAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CRIMINAL.
PROVEDORES DE SERVIÇO DE INTERNET. REPRESENTANTES QUE
EMPRESA INTERNACIONAL ATUAM NO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA
PARA INFORMAR DADOS CADASTRAIS EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
MARCO CIVIL DA INTERNET. ORDEM DE QUEBRA DE
LEI No 12.965/2014.
SIGILO DE DADOS CADASTRAIS DE USUÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
VIABILIDADE.
1. Provedores de serviços de internet e empresas de telecomunicações
estão sujeitos às normas estabelecidas pelo Marco Civil da Internet (
Documento eletrônico VDA55739717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Código de Controle do Documento: 3f654ed9-ea95-43d8-8a77-10ed4b453953

e outras legislações pertinentes. Assim, se a empresa
Lei no 12.965/2014)
provedora de sinal de internet atua no território nacional como representante de
empresa sediada no exterior, possui legitimidade passiva para fornecer dados
cadastrais de usuários mediante decisão judicial.
2. A quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, com número de
telefone, endereço, CPF, relações de números de chamadas, horário, duração,
dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação
telemática, não se submetem a disciplina da
que trata de
Lei no 9.296/96,
interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação
telefônica.
3. A decisão que solicita dados cadastrais de usuário a provedores de
internet deve estar fundamentada na gravidade e a natureza do delito e observar
os requisitos de especialidade e limitação, com objetivo específico e claramente
definido, a fim de não ser caracterizada como arbitrária ou desproporcional à
privacidade.
4. Segurança denegada.
A recorrente alega, em síntese, que não há legitimidade passiva da
recorrente em responder à ordem determinada pelo Juízo da 10a Vara Federal Criminal
de São Paulo, que, nos autos do Procedimento Investigatório Criminal n. 5005054-
78.2024.4.03.6181, determinou o fornecimento dos dados cadastrais de usuários do IP
200.189.28.141. No ponto, diz não ser provedora de sinal de internet, tampouco
representante legal da
Serviços de Internet.
Starlink
Sustenta que é necessário obter o número da "porta lógica", a ser fornecido
pelo provedor de internet, no caso o aplicativo
, para que se possa fornecer
Telegram
de modo individualizado os dados dos usuários, poupando os demais que utilizaram o
mesmo endereço de IPv4.
Pede o provimento do recurso para que seja concedida a segurança e se
permita não responder o Ofício n.
seja determinada expedição de ofício ao
657/2024,
provedor da aplicação
, requerendo a "porta lógica" utilizada para acesso por
Telegram
meio do IP 200.189.28.141 e que seja encaminhada da resposta do
e do
Telegram
parecer do NTCC do Ministério Público Federal (fls.
).
407/432
Contrarrazões às fls. 444/455.
O Ministério Público Federal pugna pelo desprovimento do recurso,
conforme os termos do parecer (fls.
).
475/480
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55739717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Código de Controle do Documento: 3f654ed9-ea95-43d8-8a77-10ed4b453953

A recorrente pretende que seja cassada a determinação de fornecimento de
usuários do IP 200.189.28.141 no dia
às 2:27:50 UTC+0, pois não possui
15/5/2024,
legitimidade passiva e por ser desproporcional fornecer dados de 103 usuários, sendo
possível individualizar a demanda com o número da "porta lógica".
Após análise dos autos, entendo não assistir razão ao recurso ordinário.
Primeiramente, em relação à legitimidade passiva, o Juízo de primeiro grau
expressou o seguinte (fls.
):
61/62
A Starlink argumenta que não é responsável pela guarda dos dados
solicitados por tratar-se de mera representante da SpaceX e não uma provedora
de conexão à internet. Contudo, o Marco Civil da Internet estabelece a obrigação
de colaboração de provedores de infraestrutura e de conexão, incluindo a guarda e
fornecimento de dados mediante ordem judicial. A jurisprudência do STJ
reconhece a legitimidade de requisição a esses provedores quando os dados
requisitados são essenciais para a investigação, sobretudo quando fornecem a
infraestrutura necessária para o acesso à internet.
Ademais, ao atuar como representante legal da SpaceX, a Starlink está
sujeita às obrigações estabelecidas pela legislação brasileira, inclusive as
decorrentes do Marco Civil da Internet e do Código de Processo Penal, que
demandam a cooperação com investigações criminais. A negativa de fornecer os
dados com base em uma suposta ilegitimidade contraria o princípio da cooperação
judicial e inviabilizaria a investigação em curso.
Ademais, apesar de agora sustentar sua ilegitimidade, representante da
Starlink Brasil Serviços de Internet Ltda já respondeu à requisição anteriormente
enviada à empresa, conforme e-mail que colaciono abaixo (ID 332849934):
[...]
Tal comunicação indica que SpaceX também é responsável pela guarda dos
dados solicitados e atende pela Starlink Brasil Serviços de Internet Ltda.
Assim, preliminarmente, afasto a alegação de ilegitimidade da Starlink Brazil
Holding Ltda.
Provocado na via do mandado de segurança, o Tribunal local denegou a
segurança aos seguintes fundamentos (fl. 394):
De início, observo que a (CNPJ Starlink Brazil Holding Ltda.
), representante legal da SpaceX no Brasil, possui legitimidade
39.523.686/0001-30
passiva para fornecer dados cadastrais de usuários mediante decisão judicial.
A impetrante é uma empresa provedora de sinal de internet, via satélite, que
oferece internet banda larga de alta potência, mesmo em regiões mais remotas e
opera no Brasil há alguns anos. Dessa forma, ao atuar como representante legal
da SpaceX em território brasileiro, a impetrante está sujeita às leis nacionais.
No ordenamento jurídico brasileiro, provedores de serviços de internet e
empresas de telecomunicações estão sujeitos às normas estabelecidas pelo
Marco Civil da Internet (
e outras legislações pertinentes. De
Lei no 12.965/2014)
acordo com o
da referida Lei, é obrigatório que os provedores de conexão e
art. 10
aplicação de internet garantam o sigilo e a privacidade dos usuários.
No entanto, esse mesmo artigo prevê que, mediante ordem judicial, esses
provedores devem fornecer informações como dados cadastrais, que incluem
nome, endereço e qualificações pessoais.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que provedores de aplicações não
são obrigados a armazenar dados além dos registros de acesso. No entanto,
quando possuem tais informações, devem fornecê-las mediante ordem judicial.
Assim, afasto a alegação de ilegitimidade passiva da impetrante.
Documento eletrônico VDA55739717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Código de Controle do Documento: 3f654ed9-ea95-43d8-8a77-10ed4b453953

Nos termos do Marco Civil da Internet, tanto os provedores de conexão
quanto os provedores de aplicação têm a obrigação de guarda e fornecimento das
informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP. Apenas com as duas
pontas da informação – conexão e aplicação – é possível resolver a questão da
identidade de usuários na internet que estejam utilizando um compartilhamento da

versão 4 do IP (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.005.051/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2022,
25/8/2022)
No mesmo sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.841.944/CE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
e
5/10/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.784.156/SP,
Turma, julgado em
DJe de
5/11/2019,
21/11/2019.
Assim, a empresa requisitada é capaz de fornecer os dados.
Inclusive, em consulta realizada ao portal oficial da
(www.starlink.
Starlink
com) em
às 20h15, consta ao final da barra de rolagem, a informação de
23/2/2026,
que "
".
Starlink é uma divisão da SpaceX. Visite-nos em spacex.com
É fato notório, portanto, as empresas em questão integram um mesmo
conglomerado, atuando no fornecimento de acesso à internet, que, por questões
estratégicas, porventura atuem em etapas diferentes da cadeia de fornecimento do
serviço.
A despeito disso tudo, o próprio recorrente afirma não estar se negando a
apresentar as informações requeridas (fl. 421), razão pela qual não há falar em
ilegitimidade.
Em relação à proporcionalidade da medida, também não vislumbro
ilegalidade a ser sanada.
O Tribunal local manteve a exigência aos seguintes fundamentos (fls.
):
394/395
Verifica-se que em razão do não fornecimento da porta lógica do IP
200.189.28.141, pelo Telegram, na data e horário por ele informados, o juízo de
primeiro grau acolheu a manifestação do Ministério Público Federal, após ouvido o
Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos da Procuradoria da
República de São Paulo, para a expedição de novo ofício à Starlink Brazil Holding
Ltda., para que forneça os dados cadastrais de todos os usuários que acessaram a
internet no dia 15 de maio de 2024, às 2:27:50 UTC+0, utilizando o IP
200.189.28.141, no prazo de 15 (quinze) dias.
Tal determinação, limitada a data e horário específico, visa o cruzamento dos
dados a serem fornecidos pela impetrante com os demais dados a serem
Documento eletrônico VDA55739717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Código de Controle do Documento: 3f654ed9-ea95-43d8-8a77-10ed4b453953

fornecidos pelas demais empresas oficiadas a fim de identificar usuários com
potencial envolvimento, considerando os endereços IP que coincidem com a data
e o horário dos atos investigados, não havendo qualquer desrespeito às garantias
de privacidade e intimidade de indivíduos.
A determinação judicial está fundamentada na gravidade e a natureza do
delito e observou os requisitos de especialidade e limitação, sendo direcionada a
um objetivo específico e claramente definido. Assim, não está caracteriza como
arbitrária ou desproporcional à privacidade, sendo legítima a intervenção e
devidamente amparada na lei, além de indispensável ao curso da investigação
pela prática do crime de pedofilia.
Convém salientar, ainda, que as informações solicitadas não constituem
conteúdo de comunicações privadas ou registros de navegação, mas tão somente
dados cadastrais básicos como nome, endereço e informações de contato, as
quais não estão sequer abrangidas pelo conceito de comunicações telefônicas
protegidas pelo
o, inciso XII, da Constituição Federal, podendo ser
art. 5
requisitadas, inclusive, pela autoridade policial nos casos de investigação policial,
conforme já decido pelo Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou a legalidade da
ordem judicial que determina quebra de sigilo de dados informáticos estáticos relativos
a dados pessoais e registros de conexão ou acesso a servidores, navegadores ou
aplicativos de internet, delimitada por parâmetros de pesquisa em determinada região
e por período de tempo, desde que, presentes circunstâncias que denotem a existência
de interesse público relevante, a decisão seja proferida por autoridade judicial
competente, com fundamentação suficiente, na qual se justifique a necessidade da
medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre
lastreada em indícios mínimos que indiquem a configuração de suposta ocorrência de
(RMS n.
relator Ministro Reynaldo
crime sujeito à ação penal pública
71.025/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/5/2023,
29/5/2023)
No caso, foram requisitados os dados cadastrais de todos os usuários que
acessaram a internet no dia 15 de maio de 2024, às 2:27:50 UTC+0, utilizando o IP
200.189.28.141 (fl. 78), dados esses passíveis de serem fornecidos sem violação de
qualquer garantia constitucional, dada a suspeita de prática de delito de
compartilhamento de material pornográfico infantojuvenil.
Ante o exposto,
ao recurso em mandado de segurança.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55739717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:20
Código de Controle do Documento: 3f654ed9-ea95-43d8-8a77-10ed4b453953

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0151037-6
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 76.241 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50050547820244036181 50343661820244030000
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: STARLINK BRAZIL HOLDING LTDA.
ADVOGADA
: ISADORA FINGERMANN PISANI - SP234443
ADVOGADA
: CAROLINA DE QUEIROZ FRANCO OLIVEIRA - SP259644
ADVOGADA
: NATHÁLIA RIBEIRO DIAS LATORRE - SP440159
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA DE PAIVA MONTEIRO - SP449530
MARIA JULIA NOVAES DEL PICCHIA - SP510067
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal - Quebra de Sigilo Telemático
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso em mandado de
segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260551512844950<650@
2025/0151037-6 - RMS 76241
Documento eletrônico VDA55706628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:51:56
Código de Controle do Documento: 43FB6E98-33C4-471E-BE60-999CA8FC373B